Tribunal: TJSP
Processo: 2249398-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Possível incidência do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Possível incidência do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem pública. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249398-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é impetrante CARLOS
AUGUSTO SANTOS e Paciente LUIZ HENRIQUE MELLO DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, CONCEDERAM PARCIALMENTE a ordem de Habeas Corpus, para revogar
a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória a Luiz Henrique Mello do Amaral,
mediante aplicação das medidas cautelares pessoais previstas nos incisos I, IV e V, do
artigo 319, do Código de Processo Penal; vencido o Rel. Sorteado, que a denegava, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, vencido,
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 29469
Habeas Corpus n.o 2249398-97.2020.8.26.0000
Comarca: Caçapava
Impetrante: Carlos Augusto Santos
Paciente: Luiz Henrique Mello do Amaral
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS. Pedido de revogação, com concessão de liberdade
provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão,
diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo
312, do Código de Processo Penal. Possível incidência do §4o,
do artigo 33, da Lei de Drogas. Caso concreto não impõe a
necessidade de segregação cautelar, bastando a imposição de
medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem pública.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA,
COM
IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS
previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de
Processo Penal.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de LUIZ HENRIQUE MELLO DO AMARAL, contra
ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Gustavo de Campos Machado, da Vara
Criminal da Comarca de Caçapava, sob a alegação de sofrer o paciente
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade da
decisão coatora ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva e a carência de fundamentação idônea, salientando ser o
paciente primário, não ostentar antecedentes e possuir residência fixa.
Postula, destarte, o deferimento de medida liminar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua subsequente confirmação, para que seja revogada a custódia preventiva
do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 120/122).
A autoridade impetrada prestou as informações (fls.
14/17) e, em seu parecer (fls. 20/22), a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem.
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci.
A ordem deve ser concedida, com a imposição de
medidas cautelares pessoais.
Consta da denúncia que o paciente, no dia 6 de
outubro de 2020, no local cujo endereço encontra-se bem descrito nos
autos, trazia consigo, para fins de tráfico, 169 (cento e sessenta e nove)
porções de maconha, com peso líquido e 215,96g (duzentos e quinze
gramas e noventa e seis centigramas), 121 (cento e vinte e uma) porções de
cocaína, com peso líquido de 34,44g (trinta e quatro gramas e quarenta e
quatro centigramas) e 28 (vinte e oito) porções de crack, com peso líquido
de 3,71g (três gramas e setenta e um centigramas), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo narrado na inicial, policiais militares estavam
em patrulhamento pelo local, quando avistaram dois agentes em um local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecido pela traficância. Um deles, o paciente, foi abordado e submetido
a busca pessoal, ocasião em que foram apreendidos na sua posse os
entorpecentes acima descritos. Indagado, admitiu a prática delitiva.
Com efeito, cuida-se a segregação cautelar de medida
excepcional, devendo estar fundamentada nos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, tendo por base a gravidade do delito, a
forma e execução do crime, demonstrando que a liberdade do paciente
enseja concreta situação de perigo ao normal desenvolvimento do processo
ou à ordem pública.
A meu ver, o caso concreto não recomenda a aplicação
de medida mais gravosa, por tratar-se de paciente primário e sem
antecedentes criminais, além da pequena quantidade de droga apreendida,
tornando a prisão preventiva desproporcional, considerando seu caráter de
ultima ratio.
Ademais, as condições pessoais favoráveis, aliada à
inexistência de indícios que integre organização criminosa, levam a crer
que em eventual condenação poderá incidir a forma privilegiada prevista
no §4o, do artigo 33, da lei no 11.343/2006, e possivelmente será fixado o
regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Outrossim, em tese, o paciente não apresenta grau de
periculosidade que justifique a manutenção da medida extrema, se
mostrando mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prisão, inclusive porque, em caso de eventual e futura condenação,
provavelmente cumprirão pena em regime menos gravoso do que o
fechado.
Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ILEGALIDADE
DE
PRISÃO
PROVISÓRIA
QUANDO
REPRESENTAR MEDIDA MAIS SEVERA DO QUE
A POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. É ilegal a
manutenção da prisão provisória na hipótese em que
seja plausível antever que o início do cumprimento
da reprimenda, em caso de eventual condenação,
dar-se-á em regime menos rigoroso que o
fechado. De fato, a prisão provisória é
providência excepcional no Estado Democrático
de Direito, só sendo justificável quando atendidos
os
critérios
de
adequação,
necessidade
e
proporcionalidade. Dessa forma, para a imposição da
medida, é necessário demonstrar concretamente a
presença dos requisitos autorizadores da preventiva
(art. 312 do CPP) representados pelo fumus comissi
delictie pelo periculum libertatis e, além disso, não
pode a referida medida ser mais grave que a própria
sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de
condenação do acusado. É o que se defende com a
aplicação do princípio da homogeneidade, corolário
do princípio da proporcionalidade, não sendo
razoável manter o acusado preso em regime
mais rigoroso do que aquele que eventualmente
lhe será imposto quando da condenação.(Habeas
Corpus no 64.379-SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Jorge Mussi, julgado em 14/5/2013).
Assim, tem se que a prisão cautelar é exceção e
evidenciada a possibilidade de substituição da segregação por cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversas, a liberdade é a regra constitucionalmente consagrada que se
impõe.
Portanto, presentes os requisitos, não é razoável
inverter-se a ordem natural dos fatores a fim de manter o paciente
segregado e ao cabo da instrução, que no mais das vezes se alonga além do
desejado, restituí-lo a liberdade. Melhor prestigiar a presunção que
preenchem os requisitos legais para ao final, se afastado o privilégio e
esgotado o 2o grau de jurisdição, promover o competente encarceramento
em execução da pena.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a
ordem de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva e conceder a
liberdade provisória a LUIZ HENRIQUE MELLO DO AMARAL,
mediante aplicação das medidas cautelares pessoais previstas nos incisos I,
IV e V, do artigo 319, do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Habeas Corpus Criminal no 2249398-97.2020.8.26.0000
Comarca: Caçapava
Impetrante: Carlos Augusto Santos
Paciente: Luiz Henrique Mello do Amaral
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 24.116
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos
requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea.
Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção
da custódia preventiva, em virtude da gravidade concreta do
delito imputado ao paciente, evidenciada pela diversidade e
considerável quantidade de entorpecentes apreendidos (121
porções de cocaína, 28 porções crack e 171 porções de
maconha, totalizando mais de 250 g), fator que sinaliza a
periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in
casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de LUIZ HENRIQUE MELLO DO
AMARAL, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Gustavo de
Campos Machado, da Vara Criminal da Comarca de Caçapava, sob
a alegação de sofrer o paciente constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea, salientando ser o paciente primário, não ostentar
antecedentes e possuir residência fixa.
Postula, destarte, o deferimento de medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em
seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 120/122).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 14/17) e, em seu parecer (fls. 20/22), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge da denúncia (fls. 69/72 dos autos
principais) que o paciente foi preso em flagrante, como incurso no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, em 6 de outubro de 2020, na
Rua São Gonçalo, n.o 18, policiais militares o surpreenderam em
posse de 121 porções de cocaína (34,44 g), 28 porções de crack
(3,71 g) e 171 porções de maconha (215,96 g), além de R$ 73,50,
em espécie, razão pela qual foi detido e conduzido ao distrito
policial.
Em sede de plantão judiciário, por decisão
proferida em 7 de outubro p. p., a prisão em flagrante foi convertida
em preventiva, em razão da gravidade concreta do delito imputado
e para a garantia da ordem pública (fls. 46/50 dos autos principais).
Não obstante, ao analisar o pedido de revogação da prisão
preventiva, a autoridade impetrada indeferiu o pleito (fls. 6/7),
mantendo a custódia sob os mesmos fundamentos.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fl. 32), apurou-se que o paciente é primário e não ostenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecedentes criminais.
Diante do panorama revelado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante
a primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade
concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela considerável
quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (121
porções de cocaína, 28 porções crack e 171 porções de maconha,
totalizando mais de 250 g), fator que sinaliza a periculosidade por
ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Pelo explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas
no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
13848F2F
7
9
Declarações de
Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
C907ED0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2249398-97.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.